Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Hélio Rolim de Sousa em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando que fosse habilitado crédito que detém em face da agradada – Massa Falida de Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., cuja falência restara decretada. O decisório arrostado, assimilando a pretensão como impugnação à segunda relação de credores apresentada nos autos da ação de falência, reconhecera a intempestividade da insurgência, julgando extinto o feito sem análise de mérito, com lastro no artigo 8o da Lei no 11.101/05 e no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Inconformado com essa resolução, o agravante aviara este agravo de instrumento almejando o recebimento do recurso com efeito suspensivo, determinando-se a reserva do montante de R$10.105,00 (dez mil e cento e cinco reais) dos valores arrecadados no processo falimentar até final decisão da habilitação de crédito, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que a habilitação retardatária do crédito seja regularmente processada e seu mérito julgado. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, em 11.08.2020, a recuperação judicial do grupo Maia Supermercados fora convolada em falência, e, apresentada a primeira relação de credores, iniciara-se o prazo para que os credores apresentassem pedido de habilitação do crédito perante o administrador judicial. Consignara que, no edital publicado, referente à primeira relação de credores, não constara seu nome e tampouco seu crédito. Assinalara que, na data de 19.11.2020, apresentara ao Administrador Judicial seu crédito para habilitação. Assinalara que, conquanto tenha cumprido o prazo de habilitação administrativa diretamente com o administrador judicial, consoante determinado, notadamente porque seu nome e seu crédito não constavam da primeira relação de credores, na segunda relação de credores publicada pelo Administrador Judicial novamente não constara seu crédito. Esclarecera que, no dia 17.08.2022, enviara novo e-mail ao administrador judicial solicitando a habilitação de seu credito trabalhista em consonância com a decisão proferida nos autos da falência do grupo Maia Supermercados, ou seja, mediante simples apresentação diretamente ao administrador judicial, no entanto, o administrador comunicara que a habilitação deveria ser realizada judicialmente. Noticiara que, nesse contexto, ajuizara a ação de habilitação retardatária de crédito trabalhista, advindo, em seguida, o provimento vergastado, que, assimilando a ação subjacente como ação de impugnação de crédito, julgara intempestiva a pretensão formulada, sob o fundamento de que há muito transcorrera o decêndio previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/2005 para impugnar a relação de credores, que, de sua vez, fora disponibilizada no DJE no dia 16.08.2022. Defendera que aludida resolução merece reparos. Pontificara que a ação de habilitação de crédito que ajuizara não se confunde com ação de impugnação de créditos já inseridos no quadro geral de credores, tendo em vista que, na hipótese, o seu nome e o seu crédito não constaram da primeira nem da segunda relação de credores. Observara que almeja habilitar seu crédito, de forma retardatária, e não impugnar o quadro geral de credores. Destacara que, de conformidade com a decisão proferida no curso da ação de falência da sociedade Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., fora reconhecido que afigura-se possível a qualquer tempo a habilitação do crédito trabalhista, desde que antes da consolidação do quadro geral de credores. Defendera que negar a habilitação retardatária de seu crédito, de natureza trabalhista, encerra violação ao princípio da boa-fé objetiva e ocasiona sérios prejuízos em seu desfavor. Assevera que o segundo quadro geral de credores fora apresentado em 16.08.2022 e, após o julgamento das ações de impugnação e habilitação de créditos, terá início o pagamento dos débitos da falida. Ressaltara “que apesar de conhecer o regramento jurídico sobre a impugnação dos créditos, a decisão do juízo acabou por influenciar na tentativa de habilitação direta junto ao administrador judicial e, não sendo possível recorreu à habilitação retardatária, nos termos da lei de falências, porém a magistrada, em decisão ora agravada, negou a habilitação, com fundamento em um erro na interpretação do julgado do STJ, que então ensejaria a extinção do processo[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Hélio Rolim de Sousa em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando que fosse habilitado crédito que detém em face da agradada – Massa Falida de Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., cuja falência restara decretada. O decisório arrostado, assimilando a pretensão como impugnação à segunda relação de credores apresentada nos autos da ação de falência, reconhecera a intempestividade da insurgência, julgando extinto o feito sem análise de mérito, com lastro no artigo 8o da Lei no 11.101/05 e no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Inconformado com essa resolução, o agravante aviara este agravo de instrumento almejando o recebimento do recurso com efeito suspensivo, determinando-se a reserva do montante de R$10.105,00 (dez mil e cento e cinco reais) dos valores arrecadados no processo falimentar até final decisão da habilitação de crédito, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que a habilitação retardatária do crédito seja regularmente processada e seu mérito julgado. De acordo com o sumariado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade do provimento arrostado, que, apreendendo como impugnação à relação de credores a habilitação retardatária de crédito que manejara o agravante, extinguira o processo originário, sem exame do pedido, via de sentença, sob o prisma de intempestividade da insurgência aviada. Assim pontuada a matéria controversa, afere-se que o aduzido pelo agravante, ao menos nessa análise perfunctória, não se reveste de lastro material. Com efeito, consoante alegara a próprio agravante e em conformidade com o cotejo dos autos da ação principal, havendo sido publicado o edital contendo a primeira relação de credores da massa falida, fora deflagrado o prazo para apresentação de habilitações de eventuais credores, devedores ou sócios da empresa. Nesse contexto, apresentara o agravante habilitação do seu crédito perante o administrador judicial, na forma do prefixado no artigo 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005[2], que restara perfectibilizado via de correspondências eletrônicas estabelecidas entre a postulante e o Administrador Judicial em 19/11/2020[3]. A pretensão de habilitação, entrementes, restara desacolhida pelo administrador judicial, tendo em vista que na segunda relação de credores publicada no Diário Eletrônico do 16.08.2022 não constara seu crédito. Diante do havido, enviara o agravante novo e-mail ao administrador judicial da falida no dia 17.08.2022, informando essa situação[4]. O administrador judicial, de sua vez, encaminhara reposta, no dia seguinte, no sentido de que deveria promover a habilitação judicialmente[5]. Sob essa realidade, positivado que o agravante tivera conhecimento de que seu crédito não constara da publicação da primeira nem da segunda relação de credores, afigura-se impassível que ocorrera, na verdade, o indeferimento do pedido de habilitação do crédito pelo administrador judicial. Nesse contexto, ressoa inviável que o pedido seja reprisado sob o prisma de omissão no quadro geral de credores da falida. Ora, de conformidade com a literalidade da Lei de Falências, notadamente do preceituado em seu artigo 10, a habilitação de crédito retardatária está reservada àqueles credores que abstiveram-se da observância quanto ao prazo fixado para habilitação de seus créditos perante o administrador judicial[6], e somente a estes. Destarte, aferido que o agravante apresentara tempestivamente sua habilitação ao administrador judicial, operara-se a preclusão consumativa para esse desiderato, não lhe sendo lícito renovar a pretensão quando já apreciada e indeferida, inexistindo insurgência quanto a essa resolução. Ademais, não socorre ao agravante a alegação acerca da omissão na inclusão de seu crédito na segunda relação de credores, pois aludida omissão decorrera exatamente do desacolhimento da habilitação requestada e eventual inconformismo contra essa medida contemplaria insurgência via do instrumento adequado, previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05[7]. Diante dessa realidade, a denominada “habilitação de crédito” retardatária não pode ser conhecida, pois preclusa, para o agravante, a oportunidade de apresentação de seus créditos à habilitação e, sob essa perspectiva, inviável que fosse recebida como impugnação à relação de credores, uma vez que formulada pela via inadequada, tendo em vista que o recebimento da habilitação retardatária como impugnação demanda a demonstração de cabimento daquela. Confira-se, quanto ao tema, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LISTA DE CREDORES ELABORADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AGRAVO. INADEQUADO. ART. 8o DA Lei 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As razões do Agravo Interno contrapõem a fundamentação da decisão combatida, cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC. Preliminar de falta impugnação específica rejeitada. 2. No caso dos autos, a decisão agravada determinou a publicação da segunda relação de credores da massa falida após a habilitação dos créditos da Fazenda Nacional no Quadro Geral de Credores, conforme determina o §2o art. 7o da Lei 11.101/2005. 3. Não cabe contraditório ou ampla defesa na elaboração da lista de credores da massa falida feita pelo administrador judicial. Inteligência dos artigos 7o, 8o, 13, 15 e 17 da Lei de Falências. 3.1. Nos termos do art. 8a da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a parte inconformada poderá ajuizar Impugnação à lista, via adequada para contestação que pretende o agravante. 4. Havendo meio adequado previsto em lei específica, o agravo de instrumento mostra-se como via inadequada para a impugnação pretendida. 4.1. Além disto, ainda que se admitisse a interposição de Agravo de Instrumento, não há previsão no art. 1.015 do CPC e não se trata de hipótese de mitigação da sua taxatividade, conforme estabelecido no REsp no 1.696.396/MT. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1184656, 07166179520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSAMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. NOVA RELAÇÃO DE CREDORES. CONHECIMENTO PARCIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRÉDITO RELACIONADO. VIA INADEQUADA. ART. 8o DA LEI N. 11.101/05. MÉRITO. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL APÓS PRAZO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO IMPUTADO AO ADMINISTRADOR. 1. À luz do art. 8o da Lei n. 11.101/05, as insurgências com relação ao crédito, em especial com fundamento na sua ausência, que é a hipótese em análise, devem ser objeto de impugnação própria após a publicação da relação de credores, agora na fase de falência. Assim, a via do agravo de instrumento não se revela como adequada ao enfrentamento da questão. Conhecimento parcial. 2. Verificando-se que a decisão que convolou a recuperação judicial em falência determinou a publicação da relação de credores segundo a última manifestação do Administrador Judicial durante a fase de recuperação e determinou aos credores, no prazo de 15 dias, fazerem prova de seus créditos mediante declarações ou documentos de justificações, não há que se falar em preclusão se nenhum prazo foi atribuído ao Administrador Judicial, quer por força de lei ou decisão judicial, e, ainda, se manifestou-se na presente impugnação somente para ratificar o crédito anteriormente habilitado e acrescentar atualização monetária, nos moldes do art. 124 da LFRE. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1098220, 07017059320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Elucidada, pois, a questão pertinente à impossibilidade de nova apresentação de habilitação de créditos pelo agravante, sobeja igualmente inexorável a impossibilidade de recebimento da pretensão como impugnação, diante da inadequação da via eleita para esse desiderato. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restam infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 43376916 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - “Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.” [3] - ID Num. 140605269 - Pág. 1 (fl. 16) – ação principal. [4] - ID Num. 140605271 - Pág. 1 (fl. 20) – ação principal. [5] - ID Num. 140605271 - Pág. 2 (fl. 21) – ação principal. [6] - “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.” [7] - “Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.”